Tribunal: TJDFT
Processo: 0005087-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pela Oficiala de Justiça que realizara a diligência intimatória[1], a apelada não fora localizada no endereço indicado na exordial para que dissesse sobre seu interesse em aderir ao acordado pelas entidades representativas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que, conforme certificado, fora estabelecido contato telefônico com a apelada e registrado seu endereço atual. Destarte, como forma de privilegiar os princípios da celeridade e economia processual, à Defensoria Pública, que ora patrocina a apelada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, estabelecer, se o caso, contato com a representada no telefone certificado nos autos sobre seu interesse em aderir à aludida composição, privilegiando-se e resguardando-se, assim, a efetividade e utilidade da prestação demandada. I. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21335928